Tribunal: TJBA
Processo: 0002023-80.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0002023-80.2015.8.05.0032 – Comarca de Brumado/BA Apelante: Marcos Pereira dos Santos Defensor Público: Dr. Guilherme Freitas Pereira Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Antônio Alves Pereira Netto Origem: Vara Criminal da Comarca de Brumado Procurador de Justiça: Dr. João Paulo Cardoso de Oliveira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO SIMPLES. INACOLHIMENTO. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO Nº 1171. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS. INALBERGAMENTO. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES DEMONSTRADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DAS PENAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA QUANTUM ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INACOLHIMENTO. ATENUANTE RECONHECIDA PELA MAGISTRADA A QUO E NÃO VALORADA. OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INALBERGAMENTO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. CÁLCULO FASE A FASE, PROPORCIONALMENTE À REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. INACOLHIMENTO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ART. 33, § 2º, “B”, DO CP. PLEITO DE DETRAÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. CÁLCULO QUE COMPETE AO JUIZ DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA OU SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO CONTIDA NOS ART. 77 E NO ART. 44, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Marcos Pereira dos Santos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, sendo-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória, in verbis (ids. 52981342/52981343), que: “[...] 1 – Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 20 de julho deste ano de 2015, por volta das 18h15min, o denunciado acima qualificado, na companhia de um indivíduo ainda não identificado, agindo em comum acordo e unidade de desígnios e propósitos, subtraiu, mediante emprego de grave ameaça exercida com uma arma de fogo, um aparelho celular da Marca Samsung, modelo Galaxy 360, cor preta, avaliado em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), e um aparelho celular Marca Motorola, modelo Moto G, cor preta, capa azul, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), pertencentes, respectivamente, às vítimas Sandro Henrique dos Santos e Sara Raiane Dias dos Santos, fato ocorrido na Av. Dr. Guilherme Dias, Centro, em frente ao Colégio Estadual de Brumado, nesta cidade de Brumado — BA. 2 – Segundo apurado, no dia do fato, as vítimas saíam do Colégio Estadual de Brumado, onde estudavam, quando foram abordados por dois indivíduos que estavam em uma moto 125 Titan, de cor preta, tendo o denunciado “Marquinhos Pezão”, o qual foi de imediato reconhecido pelos espoliados, e que estava na garupa da motocicleta, colocado a mão por baixo da camisa, demonstrando estar armado, e ordenado que os mesmos entregassem os seus aparelhos celulares, tendo, após apoderar-se dos bens, empreendido fuga com seu comparsa na motocicleta. 3 — Narram os autos, por fim, que, na Delegacia de Polícia, o denunciado Marcos confessou a prática do ato criminoso, bem como indicou a pessoa conhecida apenas por “Bruninho”, morador do bairro Baraúnas, como aquele com quem agiu em concurso. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula o Apelante a desclassificação do crime de roubo para o de furto simples, ante a suposta ausência das elementares violência ou grave ameaça. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da majorante do concurso de pessoas; a fixação da pena de multa em seu mínimo legal; a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com o afastamento da Súmula nº 231 do STJ; o estabelecimento de regime inicial mais brando; a detração penal, com a consequente conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, ou suspensão condicional da pena. IV – Antes de adentrar nas teses recursais, consigne-se que a autoria e a materialidade delitiva foram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios, em especial pelas declarações das vítimas, ainda em sede policial (id. 52981346, p. 2-3); pela confissão extrajudicial do acusado (id. 52981346, p. 4); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, plataforma Lifesize). V – No que concerne ao pleito defensivo de desclassificação do crime de roubo (art. 157, CP) para o de furto (art. 155, CP), não merece acolhimento, tendo em vista que as provas colacionadas aos autos evidenciam ter sido o delito praticado mediante grave ameaça, elementar que afasta a incidência do tipo penal previsto no art. 155 do Código Penal. A vítima Sandro Henrique Dias dos Santos, ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou integralmente a versão dos fatos já apresentada em sede policial, narrando que o crime foi cometido por dois homens, que se aproximaram dos ofendidos em uma motocicleta, dizendo “bora, passa o celular”, além de um deles ter simulado portar arma de fogo. Afirmou, ainda, ter identificado o acusado, de alcunha “Marquinhos”, já conhecido seu, que apresentava, na oportunidade, comportamento violento e agressivo. VI – Importa lembrar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. Na situação em comento, as declarações do ofendido apresentam-se sólidas e coerentes, tendo descrito, pormenorizadamente, o desenrolar dos fatos, não se vislumbrando, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade do seu relato, nem se constatando indício a justificar, por parte dele, uma falsa acusação. VII – Ainda no tocante aos elementos de convicção aptos a embasar o decreto condenatório, destaca-se a confissão do réu, em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que praticou o crime contra duas vítimas, na companhia de outro rapaz, que pilotava uma motocicleta emprestada, falando “me passa o celular”, tendo vendido os celulares para adquirir entorpecentes. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a grave ameaça inerente ao delito de roubo pode ser empregada de forma velada, desde que provoque temor na vítima, dificultando ou impedindo sua reação, o que inclui a simulação do porte de arma de fogo (STJ - AgRg no HC: 597225 SC 2020/0173174-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021; STJ - AgRg no HC: 687887 SP 2021/0263473-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021). VIII – Mais recentemente, em acórdão publicado em 18/12/2023, a Terceira Seção do STJ, julgando o Tema Repetitivo de nº 1171, consolidou a jurisprudência da Corte acerca do tema, firmando a tese de que "a utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena". Na hipótese dos autos, a despeito do esforço argumentativo da defesa, verifica-se, pela análise do arcabouço probatório, notadamente pelo relato da vítima em juízo, que o acusado apresentava comportamento violento e agressivo, tendo simulado portar arma de fogo, exigindo a entrega dos aparelhos celulares, inexistindo dúvida acerca da presença da elementar grave ameaça. IX – De outra banda, tampouco merece guarida o pleito defensivo de afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas, tanto o réu quanto a vítima narraram, em sede judicial, que o crime foi praticado por dois indivíduos, um deles não identificado, afirmando o acusado que se posicionou na carona da motocicleta, enquanto o outro a pilotava. Assim, é evidente, no caso em tela, o papel de cada um dos coautores na divisão de tarefas, tendo um conduzido o veículo utilizado na prática criminosa, enquanto o outro, na garupa, recolhia os aparelhos celulares. É certo que a soma dessas condutas, em união de desígnios, foi o que permitiu a concretização da ação delituosa. Por conseguinte, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, não havendo, portanto, que se falar em desclassificação ou afastamento da causa de aumento. X – Passa-se, a seguir, à apreciação da dosimetria das penas. Na primeira fase, entendendo favoráveis todas as circunstâncias judiciais, a Magistrada de origem fixou as penas em seus mínimos legais de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na etapa intermediária, em que pese as alegativas contidas nas razões recursais, observa-se que a Juíza a quo, acertadamente, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, todavia não reduziu as reprimendas, destacando a impossibilidade de atenuá-las para quantum abaixo do mínimo legal. Tal operação deve se manter irretocável, porquanto consubstanciada no entendimento consolidado no enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. XI – Como cediço, devido às frequentes investidas contra a mencionada Súmula, bem como em face do entendimento dominante nos Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, julgou o Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, atribuindo-lhe Repercussão Geral para o efeito de reafirmar a jurisprudência daquela Corte acerca da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por conta de circunstância atenuante genérica. Desse modo, por força da Repercussão Geral atribuída à mencionada questão, a Corte Constitucional Brasileira reafirmou a pertinência da Súmula 231, do STJ, o que vincula as decisões dos Tribunais inferiores. XII – Na terceira fase, registrou-se a ausência de causas de diminuição de pena, contudo procedeu-se o aumento referente ao concurso de pessoas, na fração de 1/3, ficando as penas definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, o que não merece reparo, tendo sido aplicada a fração mínima de aumento. XIII – No que concerne ao pleito de redução da pena de multa imposta ao Apelante, inviável seu acolhimento, considerando que foi calculada fase a fase, proporcionalmente à pena privativa de liberdade, e em respeito ao Princípio da Simetria. XIV – Tampouco é cabível a fixação de regime inicial menos severo, considerando a expressa determinação contida no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. XV – No que diz respeito à detração penal pleiteada pelo Apelante, frise-se que tal cálculo compete ao Juiz da Execução Penal, que possui melhores condições de aferir o quantum de pena já cumprido pelo executado, progredindo, se este for o caso, o regime prisional. XVI – Incabível a suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal, por ser a reprimenda fixada superior a 2 (dois) anos; ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por ter o crime sido praticado mediante grave ameaça contra a pessoa, o que é vedado pelo art. 44, I, do CP, conforme a jurisprudência da Corte Superior (STJ - REsp: 1994182 RJ 2022/0089619-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2023). XVII – Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XVIII – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0002023-80.2015.8.05.0032, provenientes da Comarca de Brumado/BA, em que figuram, como Apelante, Marcos Pereira dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.